Tribunal: TJDFT
Processo: 0702178-12.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702178-12.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONIAS BEZERRA DA SILVA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Leonias Bezerra da Silva contra a sentença da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 65686877). 2. Como consequência da sucumbência, o autor, ora apelante, foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. O apelante é beneficiário da justiça gratuita na origem. Por essa razão, não recolheu o preparo. 4. Conforme despacho de ID 65856988, foi concedido prazo para que apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 5. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 66306320) 6. Por essa razão, a gratuidade de justiça foi revogada e o apelante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66346684). 7. Contudo, novamente o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 66840032), pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O apelante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 66346684), contudo, não providenciou o pagamento, tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 66840032. 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO